Tribunal: TJDFT
Processo: 0718872-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718872-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARICE DA SILVA REIS AGRAVADO: SAMUEL NOBREGA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLARICE DA SILVA REIS, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação de imissão na posse proposta por SAMUEL NOBREGA DE SOUSA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “A concessão de medida liminar de imissão na posse pressupõe a comprovação da propriedade pelo requerente, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse, inteligência do artigo 1.228 do Código Civil. No caso dos autos, entendo que foram comprovadas a propriedade do imóvel em litígio e a posse injusta do terceiro detentor, logo, há embasamento suficiente para o deferimento do pedido de antecipação da tutela, para o fim de imitir o proprietário na posse do bem. Ademais, o ajuizamento de ação de usucapião não retira do direito do proprietário ser imitido na posse, ainda mais quando a ação ainda está em fase inicial e o imóvel foi arrematado em leilão. Mantenho a liminar deferida. (...)” Em suas razões recursais (ID Num. 46774428), a ré /agravante narra que, na origem, trata-se de ação de imissão na posse proposta em seu desfavor, no qual foi deferida liminar determinando a desocupação do imóvel. Afirma ter ajuizado ação de usucapião no mesmo dia ação de imissão na posse originária, porém a aquela foi distribuída às 15h33 enquanto esta foi protocolada às 18h18. Argumenta que há litispendência entre a ação de usucapião e a ação de imissão na posse, pois ambas têm a mesma função e propósito, de modo que o feito originário deve ser extinto. Sustenta que a ação de usucapião é continente à ação de imissão na posse, por ter objeto mais amplo, devendo a ação originária ser extinta sem resolução do mérito, conforme previsão do art. 57 do Código de Processo Civil. Defende que a ordem de despejo deve ser suspensa em face da ausência de seus requisitos, bem como diante da pendência da análise do pedido liminar formulado na ação de usucapião. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja revogada a liminar deferida na origem, bem como extinto o feito, sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, no qual tramita a ação de usucapião. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, referente à extinção da ação originária devido à suposta litispendência ou continência, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois se trata de medida irreversível, ante a impossibilidade de reativação do feito. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro o pedido liminar de extinção do feito originário sem resolução do mérito. Contudo, em relação ao pedido subsidiário, consistente na redistribuição dos autos à 2a Vara Cível de Samambaia, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Sobre a modificação da competência devido à conexão, o art. 55 do Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” (grifos nossos) Conforme se extrai do dispositivo legal retro, devem ser reunidos para julgamento conjunto processos que possam gerar risco de prolação de decisão conflitantes. No caso dos autos, após consulta ao sistema PJe, verifica-se que, de fato, a ação de usucapião no 0706618-18.2023.8.07.0009 foi distribuída à 2a Vara Cível de Samambaia no dia 2/5/2023 as 15h33, enquanto a ação de imissão na posse no 0706656-30.2023.8.07.0009 foi distribuída à 1a Vara Cível de Samambaia na mesma data às 18h18. Estas ações contêm pedidos que envolvem a posse do imóvel objeto da demanda, de modo que, caso julgadas por Juízos distintos, há o risco de prolação de decisões conflitantes, o que deve ser evitado. Dessa forma, em face da previsão dos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil, e diante do fato de que a ação de usucapião no conclui-se que o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia é prevento para julgar as demandas, uma vez que a ação no 0706618-18.2023.8.07.0009 foi distribuída primeiro. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS FEITOS. POSSIBILIDADE. RISCO DE JULGAMENTO CONFLITANTE. EXISTÊNCIA. 1.A intenção da norma inserta no art. 55 do Código de Processo Civil é que os processos conexos tenham julgamento simultâneo a fim de evitar decisões conflitantes. 2. In casu, há identidade entre causa de pedir e de pedidos entre as ações, bem como risco de prolação de decisões conflitantes, razão pela qual a reunião dos feitos é medida que se impõe. 3. Conflito negativo de competência conhecido e declarado competente o JUÍZO DA 7a VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, suscitante. (Acórdão 1351680, 07137139720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de prolação de decisões conflitantes, uma vez que os processos versam sobre o mesmo imóvel. Ressalto, ainda, que a decisão é reversível, posto que o feito pode retornar ao d. Juízo a quo caso seja negado provimento ao agravo. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos originários ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 16:03:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora